Tribunal: CARF
Processo: 11610.001361/2002-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO LUIS PAGANO GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 1997
Recurso de Ofício.
Limite de alçada inferior ao previsto na legislação para conhecimento do recurso. Súmula CARF numero -103.

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 172

1
171
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
11610.001361/2002­81
Recurso no
De Ofício
Acórdão no
1402­004.380 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de janeiro de 2020
Matéria
IRPJ
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Recorrida
SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL
ALBERT EINSTEIN

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA ­ IRPJ
Ano­calendário: 1997
Recurso de Ofício.
Limite de alçada inferior ao previsto na legislação para conhecimento do
recurso. Súmula CARF numero ­103.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer
do recurso de ofício, nos termos da Súmula CARF no 103.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogerio
Borges, Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia
Sampaio, Murillo Lo Visco, Paula Santos de Abreu, Bárbara Santos Guedes (Suplente
Convocada) e Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente o Conselheiro Caio César Nader
Quintella.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.001361/2002-81
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11610.001361/2002­81
Acórdão n.o 1402­004.380
S1­C4T2
Fl. 173

2
Relatório
Trata o presente de julgamento de Recurso de Ofício interposto face v.
acórdão que decidiu cancelar integralmente a exigência descrita no Auto de Infração relativa à
IRRF, no importe de R$ 2.709.254,51, sendo R$ 620.230,87 à titulo de IRRF, R$ 465.173,15 a
título de multa de ofício, R$ 608.074,34 à título de juros de mora calculados até a data da
lavratura do AI. Também foi exigido R$ 12.841,31 a titulo de juros pagos a menor ou não
pagos devido ao recolhimento em atraso de débitos apontados na DCTF e R$ 1.002.934,84 a
título de multa isolada (fl. 54).
Conforme demonstrativos de fls. 66 a 91, o lançamento em tela decorre da
não localização de pagamentos de IRRF, bem como recolhimentos em atraso sem acréscimos
moratórios, vinculados a débitos declarados em DCTF relativas ao 1° trimestre do ano­
calendário de 1997.
Após análise dos documentos juntados com a impugnação, a DERAT/SPO
alocou os pagamentos de fls. 61 a 63, aos débitos cujos pagamentos não haviam sido
localizados no momento da auditoria e cancelou de ofício a exigência constante do item 4.1 do
Auto de Infração (fls. 119 a 123).
Ou seja, em face da apresentação de cópia dos documentos de arrecadação ­
DARF, correspondentes aos recolhimentos não localizados pela fiscalização (fls. 61 a 63), a
autoridade preparadora, confirmou os pagamentos em comento e cancelou de oficio a
exigência consolidada no item 4.1 do Auto de Infração no valor total de R$ 1.693.478,36 (R$
620.230,87 a título de IRRF e o restante a titulo de multa de ofício e juros de mora).
Após a exclusão da exigência 4.1 do Auto de Infração, relativa ao IRRF,
restou para a DRJ julgar a exigência decorrente dos recolhimentos efetuados após o
vencimento com falta ou insuficiência de acréscimos legais ­ item 4.2 do Auto de Infração.
A DRJ ao analisar a matéria restante, decidiu cancelar integralmente o Auto
de Infração por entender que os pagamento foram realizados dentro do prazo correto. Vejamso
a parte do voto que nos interessa:
Remanesce o litígio sobre a exigência decorrente dos
recolhimentos efetuados após o vencimento com falta ou
insuficiência de acréscimos legais ­ item 4.2 do Auto de Infração.
No caso, cumpre observar que o cruzamento dos recolhimentos
(DARF) que deram origem ao lançamento ora impugnado, com
os débitos informados na DCTF (Anexo II a do AI ­ fls 67 a 91),
revela que houve erro no preenchimento desta na indicação dos
períodos de apuração.
Segundo Instruções contidas no programa gerador fornecido
pela SRF “Nos casos de IRRF e IOF em que a apuração ocorre
semanalmente, deve­se considerar para determinação da semana
os fatos geradores ocorridos de Domingo a Sábado. ”
Conforme se vê no quadro abaixo, o contribuinte informou
incorretamente
na
DCTF
o
período
(semana)
que
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11610.001361/2002­81
Acórdão n.o 1402­004.380
S1­C4T2
Fl. 174

3
corresponderia à data do fato gerador indicada no campo 02 ou
04 (conforme modelo) do DARF, bem como na própria DCTF
(fls. 124 a 145)
[...]
Como se vê, os pagamentos foram efetuados no prazo correto.
Diante do exposto, voto no sentido de se exonerar integralmente
o crédito tributário exigido.
Em seguida a DRJ interpôs Recurso de Ofício.
É o relatório.

Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11610.001361/2002­81
Acórdão n.o 1402­004.380
S1­C4T2
Fl. 175

4

Voto

Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator

Recurso de Ofício:

O Recurso de Ofício não deve ser admitido, eis que o valor exonerado de
tributo e multa, de R$ 2.101.180,17, é inferior ao limite de alçada previsto na Portaria MF
63/2017.

Lembrando que para o computa da alçada do Recurso de Ofício, não deve ser
levar em consideração os juros de mora, que no caso do Auto de Infração são no importe de R$
608.074,34.

Vejamos o texto da Portaria.

O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso da atribuição
que lhe confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da
Constituição Federal e tendo em vista o disposto no inciso I do
art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, resolve:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) recorrerá de
ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo do
pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil
reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica­se o disposto no caput quando a decisão excluir
sujeito passivo da lide, ainda que mantida a totalidade da
exigência do crédito tributário.
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação
no Diário Oficial da União.
Art. 3o Fica revogada a Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de
2008

Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, não conheço do
Recurso de Ofício.
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11610.001361/2002­81
Acórdão n.o 1402­004.380
S1­C4T2
Fl. 176

5

É como voto.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves

Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital